Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726528-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLESS CAR PROTECAO VEICULAR AGRAVADO: FRANCISCO SABINO D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante sobre o conhecimento do recurso, uma vez que os pedidos não se referem à decisão ora recorrida. Brasília, DF, em 17 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator